Tribunal: TJSP
Processo: 1019747-35.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Sociedade cooperativa - ação cominatória – Pretendido ingresso no quadro associativo – Decreto de procedência – Exigência de aprovação em processo seletivo, conjugada com a afirmação da adequadação da quantidade de médicos na especialidade de oftalmologia, não se justificando a abertura de vagas – Violação ao chamado princípio das portas abertas – Ressalva quanto ao posicionamento pessoal do

Ementa:
Sociedade cooperativa - ação cominatória – Pretendido ingresso no quadro associativo – Decreto de procedência – Exigência de aprovação em processo seletivo, conjugada com a afirmação da adequadação da quantidade de médicos na especialidade de oftalmologia, não se justificando a abertura de vagas – Violação ao chamado princípio das portas abertas – Ressalva quanto ao posicionamento pessoal do relator – Necessidade de resguardo da possibilidade da cooperativa gerir seu quadro social, criando um equilíbrio entre os interesses dos cooperados, potencializadas disfunções colaterais de natureza econômica – Aplicação, no entanto, do Enunciado 10 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, editado, justamente, com o fim de evitar pudessem, no âmbito deste Tribunal, surgir veredictos totalmente discrepantes e prejudiciais à segurança jurídica - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019747-35.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante UNIMED
JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado CARLOS
EDUARDO BARBOSA FILHO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Camila Isabela Furlanetto Polito", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309
Apelante: Unimed Jundiaí Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Carlos Eduardo Barbosa Filho
Comarca: Jundiaí
Voto 16.229
EMENTA
Sociedade cooperativa - ação cominatória
Pretendido
ingresso no quadro associativo Decreto de procedência
Exigência de aprovação em processo seletivo, conjugada com a
afirmação da adequadação da quantidade de médicos na
especialidade de oftalmologia, não se justificando a abertura de
vagas Violação ao chamado princípio das portas abertas
Ressalva quanto ao posicionamento pessoal do relator

Necessidade de resguardo da possibilidade da cooperativa gerir
seu quadro social, criando um equilíbrio entre os interesses dos
cooperados, potencializadas disfunções colaterais de natureza
econômica Aplicação, no entanto, do Enunciado 10 do Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, editado,
justamente, com o fim de evitar pudessem, no âmbito deste
Tribunal,
surgir
veredictos
totalmente
discrepantes
e
prejudiciais à segurança jurídica - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí, que julgou procedente ação cominatória,
para condenar a ré a garantir ao autor o direito
de se submeter ao processo seletivo para admissão
em
seus
quadros,
como
médico
cooperado
na
especialidade de oftalmologia, de acordo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
3
disposto no “Anexo II” de seu Estatuto Social,
sem restrições no tocante à existência (ou não)
de vaga. Condenou-se a requerida, também, ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00
(três mil reais) (fls. 215/219).
A apelante esclarece que o artigo 5o
de seu Estatuto Social preconiza que “poderão
associar-se
à
cooperativa
todos
aqueles
que
participem e sejam aprovados no processo seletivo
de novos cooperados realizado anualmente”, além
de ser necessário observar outros critérios,
destacando que no Anexo II de seu Regimento
Interno para admissão de médicos cooperados, há
obrigatoriedade
de
participação
em
processo
seletivo para preenchimento de vagas ofertadas
para cada especialidade médica com demanda não
suprida. Afirma que foi elaborado estudo técnico
atuarial
por
empresa
contratada
(Strategy
Consultoria de Resultados para Plano de Saúde),
cuja conclusão foi a de estar adequada a quantidade de médicos na especialidade de oftalmologia, razão pela qual, no processo
seletivo realizado em julho de 2018, não foram
abertas vagas para dita especialidade. Argumenta
que o E. Superior Tribunal de Justiça entende ser
possível
a
limitação
no
ingresso
de
novos
cooperados tanto pela impossibilidade técnica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
4
quanto pela falta de preenchimento de requisitos
estatutários,
sendo
possível
a
exigência
de
aprovação em processo seletivo, cita precedentes.
Sustenta que referido processo seletivo atende
aos princípios da legalidade, da isonomia, da
publicidade e da impessoalidade, e o ingresso de
novo médico na citada especialidade pode ocasionar uma instabilidade econômica e
operacional. Frisa que há outras operadoras de
plano de saúde atuando na Comarca de Jundiaí,
além
de
inexistir
impedimento
para
que
o
recorrido permaneça exercendo sua profissão em
sua própria clínica. Sugere que o mérito das
questões
“interna
corporis”
não
pode
ser
analisado pelo Poder Judiciário, sendo incabível
entender o princípio das portas abertas no
sentido de aceitação de todos os pedidos de
ingresso. Requer a reforma da sentença (fls.
258/276).
Em contrarrazões, o apelado afirma ter
sofrido lesão a direito, sendo parte legítima
para propor a demanda e pugna pelo desprovimento
do recurso (fls. 285/294).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 298).
É o relatório.
Cuida-se de ação cominatória, na qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
5
o autor objetiva, em suma, o ingresso no quadro
de médicos cooperados da ré, o qual lhe foi
negado. Aduz que a vedação ao ingresso é ilegal,
invocando
aplicação
do
artigo
29
da
Lei
5.764/1971. Requer a concessão de tutela de
urgência e a procedência da ação para que a ré
compelida a sua admissão em seus quadros, na
especialidade de oftalmologia (fls. 01/11).
Foi indeferida tutela de urgência e,
citada, a ré apresentou contestação (fls. 66/81).
Após
notícia
de
indeferimento
de
antecipação de tutela recursal a agravo de
instrumento interposto pelo autor (fls. 190/192),
foi apresentada réplica (fls. 193/196).
A ação foi julgada procedente e após
rejeição de embargos declaratórios, a requerida
recorre.
No caso concreto, o autor solicitou o
ingresso no quadro de cooperados em 14 de abril
de 2014 e em anos subsequentes. Em resposta à
solicitação, a recorrente afirmou que a especialidade de oftalmologia encontra-se
“suprida” (fls. 24/33), ocasionando o ajuizamento
da presente ação cominatória, a partir da qual é
invocada ao chamado princípio das portas abertas
e o descumprimento de deveres legais impostos à
sociedade ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
6
Ressalvo,
num
primeiro
plano,
meu
posicionamento pessoal quanto à matéria.
Restou exposto, em vários julgamentos
proferidos nesta Câmara Reservada e dos quais
participei,
que
a
livre
adesão
de
novos
cooperados não importa na obrigatoriedade de
aceitação de número ilimitado de associados, sob
pena de inviabilização da própria continuidade
das atividades da cooperativa de trabalho médico.
A Lei no 5.764/1971, em especial em seus artigos
4o, inciso I e 29, “caput”, admite a restrição de
ingresso em caso de impossibilidade técnica de
prestação de serviços e o artigo 1.094, inciso II
do Código Civil vigente, apesar de não limitar o
número de cooperados, não sugere possam ser
desconsideradas as restrições estabelecidas na
própria Lei 5.764 e em normas estatutárias, não
se podendo ter como ilegal a exigência da
realização de exames de proficiência e de especificações de qualificações profissionais
específicas e dirigidas ao público atendido pela
própria
cooperativa.
A
cooperativa
médica
ostenta, até mesmo diante do risco de suportar
responsabilidade civil reflexa (artigo 14 do
CDC), toda a possibilidade de fazer uma triagem
daqueles que ingressam como novos cooperados, não
lhe podendo ser imposta, à força, a admissão de
um profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
7
Com efeito, a garantia fundamental de
liberdade de associação não pode ser interpretada
de maneira invertida, em descompasso com seu
sentido final, de evitar possa alguém ser constrangido a se associar numa entidade
(considerado este vocábulo num sentido amplo),
desta se retirar ou impedido de constituir uma
entidade de caráter lícito (Paulo Gustavo Gomet
Branco, Comentários à Constituição do Brasil,
Coord. J.J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira
Mendes, Ingo Wolfang Sarlet e Lenio Luiz Streck,
Saraiva/Almedina, São Paulo/Coimbra, 2013, pp.308-
9; Alexandre de Moraes, Direito Constitucional,
24a ed, Atlas, São Paulo, 2009, p.81-2).
A vontade do indivíduo é protegida, para
que ele não possa ser conduzido e obrigado, em
contrariedade a sua vontade, a ingressar numa
entidade ou ser desta expelido. Não há, porém,
como alguém impor sua presença indesejada no
âmbito interno de uma entidade, em contrariedade
às regras de disciplina de organização interna
desta mesma entidade, em contraposição a sua
autonomia diante do poder do Estado.
Além disso, apoiar o cooperativismo não
significa, pura e simplesmente, deferir o ingresso ilimitado de novos sócios nas cooperativas já existentes, a despeito de critérios concretos, estabelecidos em regras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
8
estatutárias.
Ressalta-se, também, que a preconizada
livre adesão às cooperativas não pode ser levada
às últimas consequências. Deve ser resguardada a
possibilidade da cooperativa gerir seu quadro
social, criando um equilíbrio entre os interesses
dos
cooperados,
potencializadas
disfunções
colaterais de natureza econômica.
A chamada “porta aberta” não ostenta o
conteúdo proposto. Como cooperativa de trabalho
médico, a apelante deve atender aos princípios
cooperativistas, dentre os quais aquele que preceitua que a adesão é livre, salvo
impossibilidade técnica de prestação de serviços.
A
livre
adesão,
então,
não
importa
na
obrigatoriedade de aceitação de número ilimitado
de associados, sob pena de inviabilização da
própria
continuidade
das
atividades
da
cooperativa.
A Lei no 5.764/71, em especial em seus
artigos 4o, inciso I e 29, “caput”, admite a
restrição de ingresso em caso de impossibilidade
técnica de prestação de serviços e o artigo
1.094,
inciso
II
do
Código
Civil
vigente,
meramente, não limita o número de cooperados, mas
não sugere, até diante do texto do artigo
antecedente,
possam
ser
desconsideradas
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
9
restrições estabelecidas na própria Lei 5.764 e
em normas estatutárias.
Ademais,
apesar
da
qualificação
profissional do autor, não se pode desconhecer
que o excesso de médicos cooperados de uma
determinada especialidade implica em acréscimo de
despesas operacionais e custos administrativos,
com desequilíbrio entre a oferta e a demanda de
serviços.
É relevante a argumentação de que a
recusa do ingresso do autor no quadro de
cooperados foi motivada, porquanto, necessária a
aprovação em processo seletivo. Se a apelante
promove
certames
abertos,
coloca
todos
os
interessados em pé de igualdade, consagrando a
isonomia e os demais princípios cooperativistas,
que determinam a manutenção da qualidade na
prestação de serviços aos cooperados.
A cooperativa médica ostenta, repita-se,
até
mesmo
diante
do
risco
de
suportar
responsabilidade civil reflexa (artigo 14 do
CDC), toda a possibilidade de fazer uma triagem
daqueles que ingressam como novos cooperados, não
lhe podendo ser imposta, à força, a admissão de
um profissional. A inviabilidade econômica ou
técnica respalda uma limitação.
Num segundo plano, enfatizo, no entanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
10
haver sido adotado, por maioria, entendimento
adotado em amplo colegiado, em sentido diverso e
que merece ser respeitado.
Em que pese todo o exposto, tendo em
conta
a
aprovação,
pelo
Grupo
de
Câmaras
Reservadas ao Direito Empresarial, do Enunciado
10, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
4 de outubro de 2019, cabe a manutenção da
sentença recorrida.
Referido enunciado ostenta o seguinte
teor:
“A exigência de aprovação em processo
seletivo ou de realização de curso de
cooperativismo como condição de ingresso
em cooperativa não tem base legal e viola
o princípio das portas abertas”.
A sentença atacada se amolda ao disposto
no acima reproduzido Enunciado 10, no sentido de
que as exigências feitas pela recorrente devem
ser tidas como incompatíveis com o artigo 29,
“caput” da Lei 5.764/1971, presente o direito
subjetivo da parte recorrida ao ingresso nos
quadros da sociedade cooperativa.
Ressalvado, repita-se, o posicionamento
pessoal do relator, descabe confrontar o mencionado enunciado, que foi editado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019747-35.2018.8.26.0309 -Voto no
11
justamente, com o fim de evitar pudessem, no
âmbito deste Tribunal, surgir veredictos totalmente discrepantes e prejudiciais à
segurança jurídica, razão pela qual a manutenção
do decreto de procedência é de rigor.
Em obediência ao disposto no §11 do
artigo 85 do CPC de 2015, por fim, dado o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal,
é efetuado o acréscimo de R$ 1.000,00 (um mil
reais)
ao
já
arbitrado
para
os
honorários
sucumbenciais, passando a totalizar R$ 4.000,00
(quatro mil reais), já consideradas a natureza da
demanda e a magnitude do trabalho profissional
desenvolvido.
Destaca-se, por oportuno, que a verba
honorária foi fixada em valores absolutos na
sentença, em dissonância com o disposto no §2o do
mencionado artigo 85, descabendo, agora, ausente
pleito recursal específico, alterar o arbitramento, bastando o acréscimo acima efetuado.
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator